Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-85.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA.
I. Como instrumento da jurisdição, o processo exige desempenho colaborativo das partes e é incompatível com atitudes que, desgarradas da probidade, irrompem para o terreno da má-fé.
II. Em especial, a parte tem o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade” e de não “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, nos termos dos artigos 77, inciso I, e 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.
III. O insucesso no campo probatório e a derrota processual não bastam para evidenciar que a parte alterou a verdade dos fatos e, por conseguinte, incorreu em litigância de má-fé.
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do juiz, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito por parte daquele que se sente lesado, assim como não pode ser extraída do simples fracasso processual.
VI. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.